Tribunal: TJPA
Processo: 0000700-71.2000.8.14.0046
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000700-71.2000.8.14.0046

EMBARGANTE: DECIO JOSE BARROSO NUNES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RECOMENDAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR. JUÍZO DA EXECUÇÃO É O JUÍZO COMPETENTE PARA TANTO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
ex vi
do art. 619 do Código de Processo Penal.

2.

In casu
, verifica-se que a pretensão do embargante é rediscutir matéria já decidida, inviável na via escolhida, de fundamentação vinculada.

3.

Pedido sucessivo de recomendação para cumprimento de pena em regime domiciliar. Pedido impróprio da fase de admissibilidade de recurso extraordinário e que, portanto, deve ser dirigido ao Juízo da Execução.

4.

Embargos de Declaração não conhecidos.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 9ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de 13 a 20 de março de 2024), por unanimidade, em
não conhecer dos embargos de declaração,
nos termos do voto do Relator Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente). Afirmou suspeição / impedimento o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO N.º 0000700-71.2000.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: DÉCIO JOSÉ BARROSO NUNES

REPRESENTANTE(S): BRUNO TADEU PALMIERI BUONICORE - OAB/DF nº 74.137 - MATHEUS ANTENOR CHIOCHETA - OAB/SP nº 415.771 - E YURI FELIX PEREIRA - OAB/SP nº 280.743

EMBARGADO(S): ACÓRDÃO ID 16666065 E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES - PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL

LITISCONSORTE/INTERESSADO: MARIA JOEL DIAS DA COSTA

REPRESENTANTE: JOSÉ BATISTA GONÇALVES AFONSO - OAB/PA nº 10.611

RELATÓRIO

Trata-se dos segundos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID nº
16757580
), opostos por
DÉCIO JOSÉ BARROSO NUNES
, com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Em resumo, aduz que o seu argumento sobre a necessidade de enfrentamento do tema nº 339 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal segue não analisado, persistindo contradição no julgado, bem como não teria sido analisado o pedido de recomendação ao Juízo da Execução para eventual cumprimento da pena em regime domiciliar, tendo em vista a comprovada doença grave e debilitante do ora embargante.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos opostos, apesar de o Ministério Público, autor da ação penal e “custus legis”, ter sido devidamente intimado
(ID nº
16983573
).

É o relatório.

VOTO

É sabido que os embargos de declaração em processo penal são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, segundo dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.

Trata-se de pressupostos específicos dos embargos de declaração, que, por força da lei, possuem fundamentação vinculada, ou seja, que não admite a livre argumentação para rediscussão de matéria já decidida, como uma réplica ou ainda tréplica, em que a parte, a pretexto de alegar não ter sido sanada eventual omissão ou contradição, persistir na alegação de determinado vício na decisão primária, anterior aos primeiros embargos de declaração, sob pena de se perpetuar a discussão.

Em outros termos, se assim fosse, a fase dialética nunca acabaria, por se manter firme a posição de inconformismo com a sentença, motivo pelo qual, no caso vertente, a alegação em segundos embargos de declaração de que seguiria não analisado o tema nº 339 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, acerca da suposta ausência de fundamentação para a condenação do acusado no recurso de apelação, não merece acolhimento, haja vista que o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente a esse respeito, refutando a tese defensiva e concluindo, porém, de forma contrária aos interesses da parte, conforme se depreende da própria ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE
DISTINÇÃO DO CASO À TESE 660/STF E INCIDÊNCIA DA TESE 339/STF. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO DETERMINANTE NA DECISÃO EMBARGADA. “OBTER DICTUM”. EMBARGOS CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO PROVIMENTO.” (ID nº 16666065)

Sendo assim, no tocante à alegação de não enfrentamento da tese 339 do Supremo Tribunal Federal, não assiste razão ao embargante.

Quanto ao pedido de adoção de providência quanto ao regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, para que o embargante cumpra a
pena em regime domiciliar
, formulado posteriormente ao recurso, em memoriais (ID nº 16625203), de forma sucessiva ao pedido principal de reforma da decisão embargada, tenho que o mesmo deve ser dirigido ao próprio juízo da execução da pena, o qual poderá solicitar diligências (parágrafo único do art. 318 do CPP) que não são próprias desta fase processual do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, nem de competência da Presidência ou da Vice-Presidência do Tribunal.

Por fim, impende destacar que a oposição sucessiva de embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria já definida, sem o devido fundamento e apontamento de vícios autorizadores, pode caracterizar abuso do direito de defesa e exigir providências judiciais outras (
ex vi
, EDcl nos EDcl no AgRg na TutPrv no AREsp n. 1.705.616/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023)

Diante do exposto,
voto pelo conhecimento dos embargos de declaração e pelo seu não provimento,
ante a ausência de vício a ser sanado e em razão de o pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar dever ser dirigido ao juízo da execução penal.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 22/03/2024